Tribunal: TJMT
Processo: 1037610-67.2021.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037610-67.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GERCILAINE RIBEIRO ROCHA CORREA - CPF: 024.335.821-05 (RECORRIDO), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), ESTRATEGIA CONCURSOS LTDA - CNPJ: 13.877.842/0001-78 (RECORRENTE), RENATA SERIACOPI RABACA PROCOPIO - CPF: 390.392.768-62 (ADVOGADO), BLENDA MATHEUS ALVES - CPF: 124.667.487-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
.
CONDENAÇÃO EM DANO MORAL E MATERIAL.
AQUISIÇÃO DE CURSO ON-LINE. PEDIDO DE CANCELAMENTO. TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE DEVOLUÇÃO DO VALOR INFRUTÍFERA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. NÃO CABIMENTO DA FORMA EM DOBRO. ESTORNO REALIZADO SOMENTE NO DECORRER DA LIDE. PROVA NÃO CONTRAPOSTA. ABATIMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Hipótese em que houve o pedido de cancelamento do curso on-line sem o respectivo estorno da quantia debitada via cartão de crédito, a despeito da informação dada pela empresa ré.

2.

A solicitação de estorno da compra após o ajuizamento da ação e não contraposta deve ser considerada para fins de abatimento da condenação, sob pena de enriquecimento sem causa.

3.

Inaplicável, no caso em apreço, o art. 42, parágrafo único, do Código de Processo Civil, motivo por que a devolução deve ser na forma simples.

4.

Configurado o dever de reparação por danos morais ante as tentativas de solução administração, sem o estorno do valor despendido pela compra, ocorrido somente no decorrer da lide, o que não desconstitui a inoperância da empresa.

5.

Quantum
indenizatório arbitrado dentro do critério da razoabilidade.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência, cujo teor condenou a empresa recorrente a restituir em dobro o valor indevidamente retido e reparação por morais (R$ 3.000,00).

Em linhas gerais, a parte recorrente pretende a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial. Subsidiariamente, o abatimento do valor de R$ 838,80 (oitocentos e trinta e oito reais e oitenta centavos), decorrente do pedido de estorno perante a operadora do cartão de crédito, bem ainda a redução do
quantum
indenizatório a título de reparação por dano moral.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1037610-67.2021.8.11.0001

Polo Ativo

ESTRATEGIA CONCURSOS LTDA

Polo Passivo

GERCILAINE RIBEIRO ROCHA CORREA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Cuida-se de ação de repetição de indébito c/c indenização moral promovida por GERCILAINE RIBEIRO ROCHA CORREA em face de ESTRATÉGIA CONCURSOS S/A., em que a parte reclamante pretende a restituição, em dobro, de valor retido após cancelamento de sua compra, no importe de R$ 838,00, bem como indenização moral em razão da retenção indevida.

Para tanto, alega que adquiriu curso online da reclamada, no dia 15/02/2021, no valor de R$ 838,00, parcelado em 12x de R$ 69,90, sendo que, ao consultar sua fatura de cartão de crédito, apurou que a cobrança foi realizada em parcela única, oportunidade em que solicitou o cancelamento da compra e estorno do valor pago, o qual não fora realizado.

Em sua contestação a reclamada informa que o curso foi adquirido em 11/01/2021, sem qualquer solicitação de parcelamento, informando que o pedido de restituição do valor descontado deveria ter sido realizado perante a instituição bancária respectiva.

[...]

A parte autora afirma que adquiriu curso online da reclamada, o qual deveria ter sido parcelado em 12x de R$ 69,90, porém foi processada como compra a vista, cujo valor integral de R$ 838,00 foi descontado em uma única vez.

Em sua contestação, a reclamada não se insurge quanto à compra, bem como quanto ao pedido de cancelamento, informando apenas que: a) a compra não foi realizada de forma parcelada; b) a restituição deveria ter sido requerida junto à instituição bancária.

Com efeito, não merece análise jurídica o fato de saber se a compra foi, de fato, realizada parceladamente ou à vista, vez que, tendo sido cancelada (com cujo cancelamento anuiu a parte reclamada), é de consequência o estorno dos valores à parte autora, em prazo razoável.

Dito isto, resta comprovado no feito que, na data de 19/01/2021, a parte reclamante solicitou o cancelamento da compra (id. 65790817 – pág. 2), a qual foi acusada o recebimento na mesma data (id. 65790819) e respondida pela reclamada em 22/01/2021 (id. 65790817).

Ocorre que, do documento de id. 68470006 (pág. 4), juntado pela própria requerida, consta como
“data do cancelamento” somente o dia 22/10/2021
, permitindo concluir que o atraso no estorno dos valores se deu por desídia da parte reclamada em processar corretamente o cancelamento da compra objeto do feito.

Desta feita, de fato,
ocorreu falha na prestação do serviço contratado pela reclamante
, notadamente pela restituição do valor de sua compra (já cancelada em 21/01/2021) ter sido realizada apenas em 22/10/2021, ou seja, mais de 9 (nove) meses após o cancelamento.

Nesta senda, tendo sido paga a compra cancelada pelo consumidor, bem como retido indevidamente o valor pago por mais de 9 (nove) meses, é devida a restituição em dobro, conforme art. 42, p.u., do CDC, por vislumbrar, no caso, a má-fé da requerida.

[...]

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
, para o fim
CONDENAR
a reclamada à restituição em dobro do valor indevidamente retido, o qual deverá ser acrescido de juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês, devendo incidir a partir da citação e a correção monetária, pelo IGP-M/FGV, a contar da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula nº 43 do STJ.

Ainda,
CONDENO
a parte reclamada ao pagamento de indenização moral à reclamante em razão de sua negativação indevida, a qual arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja quantia deverá ser corrigida pelo IGP-M/FGV a partir de seu arbitramento (Súmula nº 362, STJ), e acrescida de juros de mora de 1% a. m., nos termos do art. 406 do CC c/c 161, § 1º, do CTN, a partir da citação.

[...]”

Trata-se, em síntese, a ausência de estorno de valor após o pedido de cancelamento de curso on-line sem o respectivo estorno.

Tal qual reconhecido na origem, ficou evidenciado o pedido de cancelamento do serviço/produto adquirido e a informação da empresa ré de que haveria cancelamento.

Embora a parte recorrente aduza que ocorreu o pedido de estorno perante o cartão de crédito, a própria prova por ela juntada indica que ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da ação e citação (em 22/10/2021).

Não obstante a isso, a conclusão dada pelo juízo
a quo
comporta parcial reforma. Explico.

É inconteste o dever de restituição do valor decorrente do serviço cancelado. Ocorre que a prova do estorno deve considerada, isso porque, ainda que feita a solicitação no decorrer da lide, não pode ser desprezada, sob pena de enriquecimento sem causa da parte adversa.

A assertiva da parte autora, ora recorrida, de que não recebeu o valor torna-se insuficiente, pois deveria ser acompanhada de contraposta, qual seja, extrato do cartão, o que não o fez. Logo, diante do documento juntado, há que se reconhecer a higidez probatória e contabilizada.

Por ser ter sido realizada já no curso do processo, deve ser mantida a condenação da correção monetária e juros, a ser abatida no valor principal.

Além disso, sobre a devolução em dobro também não se mostra adequada. A questão se difere do núcleo objetivado pelo art. 42, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pois a parte realizou a contratação, não houve o parcelamento (cobrança em cota única) e entendeu por cancelar o serviço com pedido de estorno do valor.

Nesse delineamento, ocorre na forma simples, já que não é a cobrança indevida que a norma pretende coibir, mas, sim, ausência de devolução do valor.

Confira-se julgado:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE PRODUTO FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO 05 (CINCO) DIAS APÓS A COMPRA – DIREITO DE ARREPENDIMENTO – APLICAÇÃO DO ART. 49 DO CDC – AUSÊNCIA DE ESTORNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO, NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TR-MT, N.U 1000915-75.2021.8.11.0014, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

Portanto, em relação ao dano material, a condenação deverá ocorrer na forma simples e descontado o valor de R$ 838,80 (oitocentos e trinta e oito reais e oitenta centavos), objeto do estorno.

Em relação ao dano moral,
grosso modo, o mero descumprimento contratual, por si só, não induza a sua ocorrência.
Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ingressar nos direitos da personalidade.

Neste quadro, houve tentativas administrativas envidadas com registro de reclamações e a ausência de estorno, circunstâncias que ilustram a frustração da expectativa e traduzem em um rompimento de confiança, inata ao vínculo de pactuação.

Avulta-se, no caso, que o motivo justamente para o cancelamento do serviço foi o fato de o valor ser incompatível com a condição financeira da parte. A providência de devolução somente no decorrer da ação não desconstitui a inoperância da empresa.

Portanto, de forma excepcional, restam configurados os elementos para caracterização da espécie e o dever de indenizar.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO NO PRODUTO (TELEVISÃO) – PRODUTO NA GARANTIA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA PERANTE O PROCON – AUSÊNCIA DE PRODUTO EM ESTOQUE PARA TROCA - CANCELAMENTO DA COMPRA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS PROMOVENTES – ESTORNO DO VALOR NO CURSO DA AÇÃO – DEMORA DE MAIS DE 03 MESES PARA O ESTORNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DANO MORAL CONFIGURADO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e também por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo vício no produto que ensejou o cancelamento da compra e havendo demora no estorno dos valores pagos, forçoso o reconhecimento de que os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil, notadamente em razão do prazo de mais de 03 meses para solução do impasse, sendo o valor estornado apenas após a propositura da ação.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado quando fixado em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TR-MT, N.U 1025623-68.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021)

No que tange ao
quantum
indenizatório, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Dentro dessa parametrização, a quantia fixada na origem está justa e adequada a fim de reparar o dano ocasionado, não traduz excesso nem enriquecimento da parte ofendida nem destoa, sobremaneira, dos valores fixados nesta instância recursal em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar, em parte, a sentença recorrida na porção relativa a condenação por dano material a fim de determinar o abatimento do valor de R$ 838,80 (oitocentos e trinta e oito reais e oitenta centavos), e sua devolução na forma simples, mantendo-se inalterados os demais termos.

Sem honorários advocatícios em razão do resultado julgamento.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023